Tribunal: TJSP
Processo: 0025064-39.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025064-39.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WESLEY
MARTINS ALVES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025064-39.2015.8.26.0114 -Voto no
2
voto número 47.292
Apelação no 0025064-39.2015.8.26.0114
(Proc. no 1426/2015 - 5a V. Criminal - Campinas)
Apelante: WESLEY MARTINS AVES DE CARVALHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 375/379), acrescenta-se que
foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado Wesley
Martins Alves de Carvalho a cumprir as penas de sete (07) meses de
detenção e pagamento de vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em frequentar curso para tratamento
ou prevenção do uso de drogas, por ter infringido o artigo 163, § único,
inciso III, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Condenado, ainda,
ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Wesley Martins Alves de Carvalho renunciou o direito ao recurso,
através de termo, à fl. 387; porém, a Defensoria Pública recorreu, mediante
petição, à fl. 395, e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 396/403,
buscando a absolvição, invocando o princípio da insignificância.
O recurso fora contrariado, às fls. 408/410; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 425/429, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser
desprovida, restando mantida a condenação, pois os fundamentos contidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025064-39.2015.8.26.0114 -Voto no
3
na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos
de convicção trazidos para os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, no decorrer das instruções, que o
acusado praticou os crimes pelos quais foi condenado. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Wesley Martins Alves de Carvalho, mediante
grave ameaças a pessoas que estavam em uma rua, deteriorou um ônibus
da empresa “Cooperativa Cotalcamp”, além de dois aparelhos de telefone
públicos.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em juízo,
admitiu que danificou o mencionado ônibus.
O representante da empresa vítima, Marco Antônio Vieira, sempre
que ouvido, apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar dele. Como é sabido, a palavra da vítima
tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos guardas municipais encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há
nos autos somente a palavra dos guardas a incriminar o recorrente e, sim,
suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025064-39.2015.8.26.0114 -Voto no
4
Os delitos de dano qualificado foram, pois, comprovados e
configurados, sem dúvida. Não foi o apelante condenado com base apenas em
meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito
policial a fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, repita-se. O concurso de agentes restou bem comprovado pela prova
oral. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
Há que se destacar, contrariamente ao alegado em tese defensiva,
que não ocorreu crime de bagatela, ou seja, é impossível a aplicação do
princípio da insignificância. Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência e, como
exemplo, temos que “o nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a teoria da
bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do
prejuízo qualquer influência na configuração do crime” (TACrimSP, Ap. no
899.417/1, j. em 16.03.1995, 2a Câm., Rel. o Juiz SILVÉRIO RIBEIRO, in
RJDTACRIM 27/66). Nesse mesmo sentido: RT 605/368, 703/351 e 746/622.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Na primeira fase da dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda
fase, impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao
acusado não aproveita sua redução aquém do piso mínimo, em razão da
incidência da atenuante da confissão. Reconhecida a continuidade delitiva, pois
presentes se acham os requisitos do artigo 71 do Código Penal, exasperou-as
no índice de um sexto (1/6); finalizando-as em sete (07) meses de detenção e
pagamento de vinte (20) dias-multa, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido pela
Defensoria Pública; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025064-39.2015.8.26.0114 -Voto no
5
da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá
arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR